Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DUPLICATA NÃO DEVOLVIDA. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 15, INCISO II E §2o, DA LEI No 5.474/68 NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA PERICIAL. DESCABIDA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte restar desnecessária para o deslinde do litígio dos autos.

2. Para execução da duplicata não devolvida, necessário se faz observar os requisitos cumulativos dispostos no artigo 15, inciso II e §2o, da Lei 5.474/68.

3. Muito embora conste dos autos a nota fiscal, bem como o protesto da duplicada não devolvida, não se fez presente documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, condição sine qua non para configuração do título executivo, o qual não pode ser suprido por meio de prova pericial.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.